Tribunal: TJSP
Processo: 1020513-97.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato 'sub judice' e determinando a restituição de valores, nos termos previstos no instrumento firmado. Inconformismo da autora, pugnando pela majoração da restituição para 75%, e requerendo a devolução da importância paga a título de corretagem.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sentença de parcial procedência, declarando rescindido o contrato 'sub judice' e determinando a restituição de valores, nos termos previstos no instrumento firmado. Inconformismo da autora, pugnando pela majoração da restituição para 75%, e requerendo a devolução da importância paga a título de corretagem. Acolhimento em parte. Em que pese o art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964, admita a retenção de até 50% dos valores pagos pelo adquirente, não há qualquer justificativa plausível para tanto, tendo a apelada se limitado a juntar a matrícula imobiliária, onde consta que a incorporação ficou submetida ao regime de patrimônio de afetação. Necessária aplicação do art. 67-A, II, da Lei no 4.591/1964, para que a retenção não ultrapasse a 25% das prestações recebidas pela recorrida. Comissão de corretagem que é mencionada apenas quando da tentativa das partes em celebrar o distrato, sendo certo que o contrato ora rescindido previa o pagamento de 'zero reais' pela compradora a título de intermediação imobiliária. Recortes de conversas por aplicativo que não comprovam a quitação da suposta cobrança de taxa de corretagem. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.